Tribunal: TJMT
Processo: 1010569-76.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010569-76.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IOLANDA TEODORO DE ARRUDA - CPF: 019.762.998-96 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS - CPF: 896.994.405-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA TEODORO DE ARRUDA - CPF: 019.762.998-96 (APELADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE IOLANDA TEODORO DE ARRUDA E PROVEU PARCIALMENTE O DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE AFASTA A AUTORIA DA ASSINATURA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – MEROS DISSABORES – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Iolanda Teodoro de Arruda e por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença (Id. 303730457) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – Questão em discussão

Verifica-se, a partir da análise do conjunto probatório, especialmente do laudo grafotécnico judicial (Id. 185693676; cf. Id. 303730452), que a autora não reconhece o contrato apontado, não sendo responsável pelos débitos originados. Todavia, em que pese a ausência de relação jurídica, o valor referente ao contrato foi efetivamente creditado à parte autora (TED – Id. 303730388), além de ter havido depósito judicial dos valores (Ids. 110878856), o que enseja compensação. A controvérsia recursal cinge-se à forma de repetição do indébito e à condenação por danos morais.

III – Razões de decidir

Afastada a existência de vínculo contratual, a cobrança é indevida. Contudo, por não se vislumbrar nos autos situação excepcional apta a demonstrar lesão extrapatrimonial relevante, afasta-se a condenação por danos morais. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta do dano, o que não ocorreu no presente caso. Ainda, presente o crédito efetivo em favor da autora e ausente prova de má-fé do fornecedor, a devolução deve ocorrer na forma simples, com compensação.

IV – Dispositivo

Recursos conhecidos. Nega-se provimento ao apelo da autora. Dá-se parcial provimento ao apelo do banco para excluir a condenação por danos morais e determinar que a restituição se dê na forma simples, com compensação dos valores creditados, mantida, no mais, a r. sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IOLANDA TEODORO DE ARRUDA (Id. 303730464), e por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (Id. 303730465), contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (Id. 303730457), que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1010569-76.2022.8.11.0006), julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do contrato impugnado (Id. 116687193 e Id. 303730384 – CCB), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (Id. 103842150), compensados com os valores comprovadamente creditados (TED – Id. 303730388, e depósito judicial Id. 110878856), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção e juros nos termos da sentença.

A apelante afirma que o valor fixado a título de danos morais mostra-se irrisório diante da fraude constatada por perícia, postulando sua majoração para R$ 50.000,00, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (Id. 303730464).

Aduz que a perícia grafotécnica (Id. 185693676; cf. Id. 303730452) concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à autora, reforçando a falha na prestação de serviços do banco.

Enfatiza que é idosa (77 anos) e que os descontos mensais de R$ 25,00 em 84 parcelas teriam impactado verba de natureza alimentar, ampliando o abalo moral.

Defende que a sentença deve ser reformada apenas para majorar o quantum dos danos morais e os honorários sucumbenciais.

Sustenta no mérito que a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), não se exigindo prova do dano moral além do ato ilícito.

Pede então a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais a 20%.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 303730470), pugnando pelo desprovimento do recurso da autora; a autora apresentou contrarrazões ao apelo do banco (Id. 303730469), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do ajuste apontado pelo réu e sobre as consequências jurídicas da ausência de contratação reconhecida na origem.

Os objetos desta lide revisional são os pedidos de repetição do indébito e de compensação dos valores creditados, além da pretensão indenizatória por dano moral.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a (i) definir a forma de restituição (simples ou em dobro) e (
ii
) verificar a presença de dano moral indenizável.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na conjugação do laudo pericial grafotécnico que afasta a autoria da assinatura (cf. Id. 303730452) com a prova de crédito efetivo em favor da autora (TED – Id. 303730388).

Em relação à queixa recursal da autora, a pretensão é de majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Por um lado, a autora logrou comprovar a inexistência de relação jurídica, por meio de perícia que concluiu não ser sua a assinatura aposta no instrumento contratual (CPC, art. 373; Tema 1.061/STJ), do que decorre a ilicitude dos descontos realizados.

De outro lado a prova evidencia que houve crédito do valor de R$ 1.023,75 em favor da autora (Id. 303730388), além do depósito judicial subsequente (Id. 110878856), circunstâncias que impõem a compensação e atraem a restituição em forma simples, ausente prova inequívoca de má-fé do fornecedor (art. 42, parágrafo único, do CDC – “salvo engano justificável”).

A alegação de que o dano moral seria in
re

ipsa
não se sustenta neste caso concreto. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que descontos indevidos, sem demonstração de abalo relevante, não geram automaticamente dano extrapatrimonial, exigindo-se comprovação específica do prejuízo.

Da mesma forma, a jurisprudência local que admite o dano moral em hipóteses de fraude não afasta a necessidade de aferição casuística da gravidade do abalo. Aqui, não se colhe dos autos prova de situação excepcional que ultrapasse os meros dissabores.

No caso, colhem-se como paradigmas os seguintes julgados do STJ (mantidos ipsis litteris):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE-CURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO IN-TERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com
funda-mento
nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de
inde-nização
por danos morais em razão de desconto indevido de
valo-res
na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial,
confi-gurando
apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do
enten-dimento
lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvi-mento
de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE-CURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a
demonstra-ção
precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente,
posterior-mente
ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal
pre-missa
demandaria o revolvimento de matéria fática, o que
encon-tra
óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para
re-considerar
a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (
AgInt
no
AREsp
1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021,
DJe
11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE-CURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS-TÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVI-DOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓR-DÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECI-SÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COM-PROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das
conclu-sões
estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na
conta-corrente
do
consu-midor
não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da
Sú-mula
n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado,
tam-bém
, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009,
DJe
26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE-CURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENI-ZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MO-RAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. RE-PETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AU-SÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECUR-SO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores
res-pectivos
teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TUR-MA, julgado em 01/03/2021,
DJe
22/03/2021)

Portanto, a repetição do indébito deve observar a forma simples, com compensação dos valores creditados (TED – Id. 303730388 e depósito em juízo Id. 110878856), afastando-se a dobra por ausência de má-fé do fornecedor.

Quanto à alegação de majoração de danos morais e de honorários sucumbenciais veiculada pela autora, não se justificam os pleitos, porquanto afastada a própria condenação moral e preservado, no mais, o equilíbrio sucumbencial.

O apelante limitou-se, no mais, a invocar precedentes que não infirmam a orientação consolidada do STJ para hipóteses em que não se demonstrou abalo específico, prevalecendo a diretriz de que não há dano moral in
re

ipsa
nesses casos.

Além disso, a própria existência de crédito efetivo em favor da consumidora recomenda a compensação e desautoriza a repetição em dobro, ausente demonstração inequívoca de conduta dolosa.

Por fim, mantêm-se os demais capítulos da sentença que não colidam com as conclusões ora adotadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de IOLANDA TEODORO DE ARRUDA (Id. 303730464).

Dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (Id. 303730465),
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para determinar que a restituição de valores se dê de forma simples, com compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora.

Determino que os valores objeto de restituição – tanto pela autora ao banco, quanto pelo banco à autora, conforme for apurado – sejam atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Condeno as partes ao rateio das custas processuais, redistribuindo-se o ônus sucumbencial em 50% para cada litigante, mantido o percentual de honorários fixado na origem, observado o art. 98, § 3º, do CPC quanto à gratuidade deferida à autora (Ids. 103990379/108647421).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025